Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708227-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Necessidade de Elementos Concretos para Afastar a Presunção de Miserabilidade O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício. No presente caso, trata-se de apelação em que a parte busca o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Para tanto, instruiu a sua Petição Inicial com declaração de hipossuficiência e, em seu recurso de apelação, colacionou telas da Receita Federal em que consta que não declarou IRPF nos últimos 3 (três) anos. No entanto, verifico que o apelante é empresário individual. Para a análise do seu pedido, deverá apresentar extratos bancários dos 3 (três) últimos meses das contas bancárias de sua titularidade e de titularidade da pessoa jurídica, além da declaração de IRPJ dos 3 (três) últimos anos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator